Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-07.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001187-07.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRAN MARCELO CORREA MARINHO - CPF: 559.180.001-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001187-07.2018.8.11.0042

APELANTE: IRAN MARCELO CORREA MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI N. 9.503/97 – ALEGADA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE, VOLUNTARIAMENTE, SE SUBMETEU AO TESTE DO BAFÔMETRO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ TAMBÉM EVIDENCIADO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em afronta ao princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
, quando não existem provas que o réu foi obrigado a se submeter ao teste do bafômetro. Deixar de avisar, expressamente, que o condutor não é obrigado a produzir prova contra si não ofende, por si só, o referido princípio.

Ainda que não fosse o caso, as demais provas produzidas - depoimento dos policiais e confissão extrajudicial - autorizam a condenação do réu. No crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012, o teste do bafômetro é prescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001187-07.2018.8.11.0042

APELANTE: IRAN MARCELO CORREA MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iran Marcelo Correa Marinho, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 2 (dois) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) “
no momento em que o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia, a autoridade policial não fez nenhum ressalva dobre a possibilidade de o apelante não soprar e, de consequentemente, não produzir prova contra si
” (sic); 2) “
houve manifesta violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, causando nulidade absoluta do feito
” (sic) (Id. 314434499)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 32537456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 36179996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020